Tribunal: STF
Processo: RHC 86193
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
1.      Inexistência de omissão no
 acórdão embargado, já que o tema do arrependimento posterior não
foi suscitado oportunamente perante as instâncias ordinárias, nem
mesmo perante o Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus lá
impetrado. Impossibilidade do seu exame sob pena de supressão de
instância.
2.      Embargos de declaração rejeitados.